Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-30.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701071-30.2019.8.07.0011 RECORRENTES: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDA: MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. CRITÉRIO ETÁRIO E ATUARIAL. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. DEVER DE RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DOS CRITÉRIOS. RECURSO REPETITIVO (TEMAS 952 E 1.016). Segundo entendimento oriundo de recurso repetitivo junto ao STJ (REsp. 1568244/RJ), o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Em que pese o referido leading case ter sido realizado em face de planos de saúde de categoria individual, posteriormente, ao enfrentar o “Tema Repetitivo” no 1.016, o eg. STJ acabou por aplicar o mesmo entendimento aos episódios relacionados a planos de saúde coletivos. Além disso, a ANS regulamentou que o reajuste aplicável aos planos de saúde deve ser anual. Todavia, no presente contrato, houve, a meu sentir, uma irregularidade em sua aplicação, tal como reconhecido na sentença. Nessa esteira, verificado que o acréscimo da mensalidade referida nos autos foi de cerca de 131,59% (cento e trinta e um, virgula cinquenta e nove por cento), percentual este que destoa da razoabilidade, uma vez que a mensalidade saltou de R$ 1.117,95 (um mil, cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos), para R$ 2.589,15 (dois mil, quinhentos e oitenta nove reais e quinze centavos), o decote de parte manifestamente excessiva deve ser mantido. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando a legalidade do reajuste aplicado em razão da mudança da faixa etária. Asseveram que não foi observada a tese firmada pelo STJ, em julgamento de recursos especiais pela sistemática de julgamentos repetitivos – REsp 1.568.244/RJ, uma vez que a turma julgadora, ao reconhecer que o percentual de reajuste seria abusivo, não cumpriu a determinação do repetitivo de posterior apuração por meio de cálculos atuariais. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP e do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos elementos contratuais e fático-probatórios dos autos, assim se manifestou: “Por outro lado, mesmo sendo possível o reajuste segundo critério etário, não se pode perder de vista o que decidido pelo STJ, pois restou ali sedimentado ser defeso aplicar percentuais desarrazoados. Assim, conforme consta dos autos, o acréscimo da mensalidade da autora-apelada foi de cerca de 131,59% (cento e trinta e um, virgula cinquenta e nove por cento), percentual este que se denota fora da razoabilidade, uma vez que a mensalidade saltou de R$ 1.117,95 (um mil, cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos), para R$ 2.589,15 (dois mil, quinhentos e oitenta nove reais e quinze centavos). Além disso, a ANS regulamentou que o reajuste aplicável aos planos de saúde deve ser anual. Todavia, no presente contrato, há, a meu sentir, uma irregularidade em sua aplicação, tal como reconhecido na sentença. Não se olvida da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária (Res. No 63/2003 – ANS). Contudo, o indigitado normativo[1] determina algumas barreiras, com vistas a minorar e evitar abusos. De fato, o reajuste deve ser cobrado no limite verificado pela ANS [...]. Em outros termos, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato também deve levar em conta o lado do consumidor, o qual, diante de reajustes exacerbados fica vulnerável às condutas abusivas dos grandes operadores de planos de saúde, considerando sua magnitude perante esse (consumidor). Logo, por haver violação à Resolução da ANS, que prevê que os contratos coletivos deverão conter cláusula de metodologia de reajuste, o referido contrato se traveste de abusividade, ainda que mínima, na forma verificada na sentença combatida. Portanto, tenho que os decotes nos percentuais dos reajustes promovidos pelo Juízo singular merecem ser confirmados, na medida em que foram realizados com base na legislação e jurisprudências hodiernas. Destarte, não há como acolher os argumentos aventados pela operadora de saúde em seu recurso” (ID. 39930017). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016